Tribunal: TJES
Processo: 5013778-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013778-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARINEIDE FREITAS COELHO DECOTE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013778-12.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
MARINEIDE FREITAS COELHO DECOTE e JOÃO VICTOR COELHO DECOTE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PÁGINA DA REDE SOCIAL DESATIVADA. REITERADO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por MARINEIDE FREITAS COELHO DECOTE e JOAO VICTOR COELHO DECOTE em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, o exequente requereu a intimação do réu para o pagamento do montante estipulado a título de multa pelo não cumprimento da obrigação no importe, bem como ao pagamento da condenação de indenização por danos morais.

A executada opôs embargos à execução afirmando que as contas foram desativadas/restritas por terem os recorridos infringido termos de uso, e por isso agiu em exercício regular do direito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Duplico a multa anteriormente arbitrada em sentença para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a parte requerida para comprovar o integral cancelamento das restrições das contas sociais objetos da ação, sob pena de aplicação da referida sanção.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantar a quantia depositada em ID 23308168.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5704274, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando a impossibilidade de reativação da página do autor, pois este infringiu os termos de uso, bem como requer a minoração das astreintes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença no qual a executada informa a impossibilidade de reativar as contas dos recorridos sem prévia solicitação administrativa, dado que as contas foram desativadas após a infringência dos termos de uso da plataforma e devido a isso, a conduta da embargante foi em exercício regular do seu direito.

Contudo, o presente recurso não merece provimento, dado que há determinação judicial para restabelecimento das contas desde 2021, não sendo crível o argumento da embargante que para o restabelecimento seja necessária solicitação administrativa (item 77 e seguintes do Recurso Inominado).

Assim, tendo em vista o reiterado descumprimento da ordem judicial, sem comprovar impossibilidade sistêmica para tal, a sentença deve ser mantida em todos os seu termos, inclusive na majoração do valor da astreinte, uma vez que esta visa compelir o embargante a cumprir a decisão judicial já transitada em julgada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)